Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701663-87.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA DE CASTRO OLIVEIRA JUNQUEIRA, LÚCIO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA EMBARGADO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores, com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Sustentam os embargantes que o acórdão recorrido decidiu a questão de acordo com o senso comum e não conforme decisões jurisprudenciais, o que caracterizaria inovação na fase recursal. Argumentou que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário se omitiu acerca desses fatos. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário fundamentou-se na ausência de repercussão geral quando a aferição quanto à suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa envolva a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (tema 660). Ainda, concluiu pela ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, diante da constatação de que o acórdão recorrido “decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto” (decisão ID 18535159). No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício de omissão, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido. Ademais, é competência deste Tribunal, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso extraordinário analisar os requisitos previstos no artigo 1.030 Código de Processo Civil, não tendo sido preenchido o pressuposto da existência de repercussão geral (§ 3o do art. 102 da Constituição Federal de 1988). Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal